Tribunal: TJBA
Processo: 0501957-48.2017.8.05.0137
Classe: Apelação / Reexame Necessário 
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n.
0501957-48.2017.8.05.0137

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: Estado da Bahia e outros

Advogado(s)
:

APELADO: Defensoria Publica

Advogado(s)
:
VINICIUS MIRANDA RIOS ACCIOLY

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DO ENUNCIADO Nº 09 DO FONAJE E DO ART. 55 DA LEI Nº 9.099/95. MATÉRIA NÃO SUSCITADA NAS RAZÕES RECURSAIS ORIGINAIS. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, REJEITADOS.

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material existentes na decisão judicial, não se prestando à rediscussão de matéria já decidida ou à veiculação de argumentos não apresentados oportunamente.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que questão alegada apenas nas razões do recurso aclaratório caracteriza inadmissível inovação recursal, sendo vedado o conhecimento da matéria não debatida oportunamente, sob pena de ofensa ao princípio do contraditório e violação do efeito devolutivo dos recursos.

A alegação de aplicabilidade do Enunciado nº 09 do FONAJE e do art. 55 da Lei nº 9.099/95 não foi suscitada nas razões do recurso de apelação, constituindo inovação recursal vedada no âmbito dos embargos de declaração.

Para fins de prequestionamento, é suficiente que a matéria tenha sido objeto de debate no acórdão, sendo desnecessária a menção expressa aos dispositivos legais apontados como violados, consoante jurisprudência pacífica do STJ.

Embargos conhecidos em parte e, na parte conhecida, rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação / Remessa Necessária n. 0501957-48.2017.8.05.0137, em que figura como embargante ESTADO DA BAHIA e como embargada DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER EM PARTE dos embargos de declaração e, na parte conhecida, REJEITÁ-LOS, nos termos do voto da relatora.